Tribunal: STJ
Processo: 0169981-53.2022.8.19.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-22

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2822262 - RJ(2024/0471630-8)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: PEDRO HENRIQUE PEREIRA PALHARES
ADVOGADA
: MICHELLE FELIX BARCELLOS DE ALVARENGA - RJ177721
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS
FUNDAMENTOS DE INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS
SÚMULAS 7 E
DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR E
182/STJ.
PRINCÍPIO
DA
COLEGIALIDADE.
AGRAVO
REGIMENTAL
IMPROVIDO.
I. Caso em exame
o regimental interposto contra decisão monocrática que não
1. Agrav
conheceu do agravo em recurso especial, por incidência da
e
Súmula 182/STJ
ausência de impugnação específica dos fundamentos da inadmissibilidade,
em especial o óbice da
.
Súmula 7/STJ
2. A decisão agravada não conheceu do agravo em recurso especial por
ausência de enfrentamento específico do óbice da
, aplicando a
Súmula 7/STJ
e o
III, do
,
o
o do CPP.
Súmula 182/STJ
art. 932,
CPC/2015 c/c art. 3
II. Questão em discussão
3. As questões em discussão consistem em saber se: (i) a decisão monocrática
do Relator, ao não conhecer do agravo em recurso especial, viola o princípio
da colegialidade; (ii) o agravo em recurso especial impugnou, de forma
dialética e específica, todos os fundamentos autônomos da decisão de
inadmissibilidade, notadamente o óbice da
; e (iii) a ausência de
Súmula 7/STJ
impugnação específica atrai a incidência da
, mantendo-se o
Súmula 182/STJ
não conhecimento do agravo em recurso especial.
III. Razões de decidir
4. A decisão monocrática do Relator não viola o princípio da colegialidade
nem caracteriza cerceamento de defesa, porque há previsão de agravo
regimental, que possibilita a apreciação da matéria pelo órgão colegiado.
5. O agravo em recurso especial deve enfrentar, ponto a ponto, todos os
fundamentos autônomos da decisão de inadmissibilidade; a ausência de
impugnação específica do óbice da
atrai a incidência da
Súmula 7/STJ
, nos termos do
III, do
, aplicável ao
Súmula 182/STJ
art. 932,
CPC/2015
processo penal por força do
o do CPP.
art. 3
6. A omissão verificada esvazia a função delimitadora do recurso, pois o
acolhimento de apenas um fundamento não afastaria a inadmissibilidade
sustentada, autonomamente, no óbice da
, mantendo hígida a
Súmula 7/STJ
decisão agravada.
IV. Dispositivo
7. Agravo regimental improvido.

Documento eletrônico VDA56703301 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 14/05/2026 16:08:03
Código de Controle do Documento: 62cd691b-bded-4824-bb13-da6bb08cdbfa

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e Rogerio Schietti
Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília,
.
12 de maio de 2026
Ministro Carlos Pires Brandão
Relator
Documento eletrônico VDA56703301 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 14/05/2026 16:08:03
Código de Controle do Documento: 62cd691b-bded-4824-bb13-da6bb08cdbfa

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2822262 - RJ(2024/0471630-8)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: PEDRO HENRIQUE PEREIRA PALHARES
ADVOGADA
: MICHELLE FELIX BARCELLOS DE ALVARENGA - RJ177721
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS
FUNDAMENTOS DE INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS
SÚMULAS 7 E
DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR E
182/STJ.
PRINCÍPIO
DA
COLEGIALIDADE.
AGRAVO
REGIMENTAL
IMPROVIDO.
I. Caso em exame
o regimental interposto contra decisão monocrática que não
1. Agrav
conheceu do agravo em recurso especial, por incidência da
e
Súmula 182/STJ
ausência de impugnação específica dos fundamentos da inadmissibilidade,
em especial o óbice da
.
Súmula 7/STJ
2. A decisão agravada não conheceu do agravo em recurso especial por
ausência de enfrentamento específico do óbice da
, aplicando a
Súmula 7/STJ
e o
III, do
,
o
o do CPP.
Súmula 182/STJ
art. 932,
CPC/2015 c/c art. 3
II. Questão em discussão
3. As questões em discussão consistem em saber se: (i) a decisão monocrática
do Relator, ao não conhecer do agravo em recurso especial, viola o princípio
da colegialidade; (ii) o agravo em recurso especial impugnou, de forma
dialética e específica, todos os fundamentos autônomos da decisão de
inadmissibilidade, notadamente o óbice da
; e (iii) a ausência de
Súmula 7/STJ
impugnação específica atrai a incidência da
, mantendo-se o
Súmula 182/STJ
não conhecimento do agravo em recurso especial.
Documento eletrônico VDA56782352 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 15/05/2026 16:28:46
Código de Controle do Documento: 175b8fef-22bb-4645-ad81-e17f1e3f69e2

III. Razões de decidir
4. A decisão monocrática do Relator não viola o princípio da colegialidade
nem caracteriza cerceamento de defesa, porque há previsão de agravo
regimental, que possibilita a apreciação da matéria pelo órgão colegiado.
5. O agravo em recurso especial deve enfrentar, ponto a ponto, todos os
fundamentos autônomos da decisão de inadmissibilidade; a ausência de
impugnação específica do óbice da
atrai a incidência da
Súmula 7/STJ
, nos termos do
III, do
, aplicável ao
Súmula 182/STJ
art. 932,
CPC/2015
processo penal por força do
o do CPP.
art. 3
6. A omissão verificada esvazia a função delimitadora do recurso, pois o
acolhimento de apenas um fundamento não afastaria a inadmissibilidade
sustentada, autonomamente, no óbice da
, mantendo hígida a
Súmula 7/STJ
decisão agravada.
IV. Dispositivo
7. Agravo regimental improvido.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por PEDRO HENRIQUE PEREIRA
PALHARES contra decisão monocrática que não conheceu do agravo em recurso
especial ante o óbice da
.
Súmula 182/STJ
Nas razões do regimental (fls. 527-535), a parte reitera os mesmo
fundamentos de mérito, consignando que o acórdão recorrido não observou a orientação
jurisprudencial firmada por esta Corte Superior segundo a qual o reconhecimento
fotográfico, quando inobservadas as formalidades do
do CPP, é prova
art. 226
imprestável e não pode lastrear édito condenatório, ainda que ratificado em juízo.
Alega, por fim, ofensa ao princípio da colegialidade, sob o argumento de que
a competência atribuída ao órgão colegiado não pode ser exercida individualmente por
seus membros, invocando, nesse particular, precedente do Supremo Tribunal Federal
firmado no Recurso Ordinário em
n.
Habeas Corpus
108.877/SP.
Requer o provimento do agravo regimental para que o feito seja submetido ao
colegiado da Turma e, ao final, seja reformada a decisão monocrática, com o
conhecimento do agravo em recurso especial e, no mérito, a absolvição do agravante, nos
termos do
do CPP.
art. 386, inciso V,
É o relatório.
Documento eletrônico VDA56782352 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 15/05/2026 16:28:46
Código de Controle do Documento: 175b8fef-22bb-4645-ad81-e17f1e3f69e2

VOTO
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo regimental.
Consta dos autos que o agravante foi condenado pela prática do crime previsto
no
§ 2o, inciso II, e § 2o-A, inciso I, do Código Penal, à pena de 8 (oito) anos, 10
art. 157,
(dez) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 22 (vinte e
dois) dias-multa. Em primeiro grau houve absolvição; em sede de apelação, o Tribunal
deu provimento ao recurso do Ministério Público para, por maioria, condenar o réu e
reconhecer a causa de aumento relativa ao emprego de arma de fogo.
A decisão agravada (fls. 518-521) não conheceu do agravo em recurso
especial por entender que o agravante não impugnou, de forma específica e dialética,
todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade na origem, em especial o óbice da
Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça (STJ).
Consignou-se que a parte recorrente limitou-se a reproduzir genericamente a
distinção conceitual entre revaloração e reexame de provas, sem promover o necessário
cotejo analítico entre as premissas fáticas assentadas no acórdão recorrido e as teses
recursais, atraindo a incidência da Súmula n. 182 do STJ e do
do
art. 932, inciso III,
Código de Processo Civil, aplicável ao processo penal por força do
o do Código de
art. 3
Processo Penal.
Inicialmente, ressalto que a decisão monocrática proferida pelo relator não
viola o princípio da colegialidade, nem caracteriza cerceamento de defesa, pois há
possibilidade de interposição de agravo regimental contra o referido ato judicial, o que
assegura a eventual apreciação da matéria pelo órgão colegiado (AgRg no HC n.
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
1.023.758/SP,
DJEN de
.
19/8/2025,
27/8/2025)
Assim, passo a analisar diretamente o pedido formulado no regimental.
Quanto à alegação de erro no juízo de não conhecimento do agravo em
recurso especial, igualmente não prospera a insurgência.
A decisão agravada assentou que a inadmissão do recurso especial na origem
repousou, conjuntamente, sobre o óbice da Súmula 7 desta Corte, em razão da
impossibilidade de revolvimento das premissas fáticas firmadas pelo Tribunal estadual
para aferir a alegada imprestabilidade do reconhecimento.
Ao manejar o agravo em recurso especial, contudo, o agravante deixou de
enfrentar, de modo dialético e específico, esse fundamento autônomo da decisão de
inadmissibilidade, limitando-se a reapresentar a tese de fundo, acompanhada da distinção
entre revaloração e reexame de provas, sem demonstrar, em concreto, que a hipótese dos
autos prescindiria de incursão fático-probatória.
Documento eletrônico VDA56782352 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 15/05/2026 16:28:46
Código de Controle do Documento: 175b8fef-22bb-4645-ad81-e17f1e3f69e2

A jurisprudência consolidada deste Superior Tribunal exige que o agravo em
recurso especial enfrente, ponto a ponto, todos os fundamentos autônomos da decisão de
inadmissão, sob pena de incidência da Súmula 182 desta Corte, que veda o conhecimento
do recurso quando o recorrente deixa de impugnar especificamente os motivos da
decisão atacada. A propósito:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RECURSO NÃO CONHECIDO POR INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182 DO
STJ. ÓBICE DA SÚMULA N. 7 DO STJ NÃO INFIRMADO PELO
AGRAVANTE. DECISÃO MANTIDA. 1. A ausência de impugnação de todos
os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial, ônus da parte
recorrente, obsta o conhecimento do agravo, nos termos do
III, do ;
art. 932,
par
ágrafo único, I, do RISTJ; e da Súmula n. 182 do
CPC/2015 art. 253,
STJ, aplicável por analogia. 2. "O momento processual adequado para a
impugnação completa dos termos da decisão de inadmissibilidade é o agravo
em recurso especial, e não o agravo regimental oposto contra a decisão que
aplicou o mencionado óbice sumular" (AgRg no , relator Ministro Antônio R
Esp n.
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em D Je de .
1.991.029/PR
3 . Agravo regimental improvido. (AgRg no
18/9/2023, 20/9/2023)
, Rel. Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador
AREsp 2400759/SP
Convocado do TJDFT, Sexta Turma, julgado em
DJe de
05/03/2024,
.
11/03/2024)

A omissão verificada no caso concreto, longe de constituir mera
irregularidade formal, esvazia a função delimitadora do recurso, pois o eventual
acolhimento da insurgência sobre um único fundamento não bastaria, por si só, para
afastar a inadmissibilidade decretada na origem, que se sustenta, autonomamente, no
óbice da Súmula 7. Subsiste, pois, hígida a aplicação do verbete sumular, tal como
reconhecido na decisão agravada. Nesse sentido: AgRg no
, Rel.
AREsp 2183499/MG
Ministro Carlos Cini Marchionatti, Desembargador Convocado do TJRS, Quinta Turma,
julgado em
DJEN de

20/03/2025,
26/03/2025.
Assim sendo, a argumentação trazida no regimental não infirma os
fundamentos da decisão agravada, que aplicou corretamente os óbices das Súmulas 7 e
182 desta Corte e observou os limites da competência atribuída ao Relator,
subsistindo íntegros os fundamentos da decisão singular.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É como voto.
Documento eletrônico VDA56782352 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 15/05/2026 16:28:46
Código de Controle do Documento: 175b8fef-22bb-4645-ad81-e17f1e3f69e2

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2024/0471630-8
AREsp 2.822.262 /
RJ
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 01699815320228190001 022033552022 022037542022 1699815320228190001
202424701721 22033552022 22037542022
EM MESA
JULGADO: 12/05/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. PAULO DE SOUZA QUEIROZ
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: PEDRO HENRIQUE PEREIRA PALHARES
ADVOGADA
: MICHELLE FELIX BARCELLOS DE ALVARENGA - RJ177721
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
CORRÉU
: ALEXSANDRO CANDIDO SALERME
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra o Patrimônio - Roubo Majorado
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: PEDRO HENRIQUE PEREIRA PALHARES
ADVOGADA
: MICHELLE FELIX BARCELLOS DE ALVARENGA - RJ177721
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e Rogerio Schietti Cruz
votaram com o Sr. Ministro Relator.

C54224548541<04=854854@
2024/0471630-8 - AREsp 2822262 Petição : 2026/0042653-3 (AgRg)
Documento eletrônico VDA56672190 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 12/05/2026 21:11:35
Código de Controle do Documento: 6F03C295-E41D-4D19-B39C-288FF44B8425